Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HOSPITAL SANTA HELENA S/A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 9553191). Após o oferecimento de contrarrazões, as partes conjuntamente informaram a realização de acordo extrajudicial (ID 14637093). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 9553133 e 9553176 - Pág.20). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Julgo prejudicado o recurso por ausência de interesse de agir. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 05 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator